Tribunal: TJES
Processo: 0000546-47.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-47.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIEZIO DIAS REETZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EQUÍVOCO QUANTO À DOSIMETRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE COMINA PENA MÍNIMA DE 2 ANOS DE RECLUSÃO.
PENA READEQUADA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EXTINTA A PUNIBILIDADE
E
X OFFICIO.

1. Hipótese em que houve equívoco quanto à dosimetria da pena, tendo em vista que o preceito secundário do art. 14 do Estatuto do Desarmamento tem como pena mínima 2 (dois) anos de reclusão, e não 1 (um) ano de detenção, tal como consta na sentença.

2. A pena fixada prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, no entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3. Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Necessária a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeado diante da apresentação de contrarrazões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

5. Recurso conhecido e provido. Extinção da punibilidade ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ARIEZEIO DIAS REETZ
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Acusação aponta a ocorrência de equívoco quanto à fixação da pena, posto que a pena mínima prevista para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento é de 2 (dois) anos de reclusão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão.

Contrarrazões do acusado, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida, além disso, postula pela fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5640070), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Instado a se manifestar acerca dos honorários devidos ao advogado dativo, o Estado do Espírito Santo quedou-se inerte, conforme certidão de ID nº 6429847.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ARIEZEIO DIAS REETZ
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Acusação aponta a ocorrência de equívoco quanto à fixação da pena, posto que a pena mínima prevista para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento é de 2 (dois) anos de reclusão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 09/02/2014, aproximadamente às 00 h, na Rua Principal, Zona Rural, Barra de São Francisco/ES, o denunciado portava uma garrucha, calibre .22, com numeração raspada e com um cartucho calibre .22 intacto.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
efetuou a
emendatio libelli
por entender que a conduta do acusado se subsumia ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. posto que restou comprovado que o armamento não estava com sua numeração raspada, e o condenou como incurso nas sanções do referido crime.

No entanto, verifica-se que o Sentenciante se equivocou quanto à dosimetria da pena, tendo em vista que o preceito secundário do art. 14 do Estatuto do Desarmamento tem como pena mínima 2 (dois) anos de reclusão, e não 1 (um) ano de detenção, tal como consta na sentença.

Dessa forma, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, não se mostra possível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ.

Na última fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, resta a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante o aumento da pena, verifico,
ex officio
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Explico.

A pena de 2 (dois) anos de reclusão prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 21/05/2014 (p. 151 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 15/12/2020 (p. 287 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do réu ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as contrarrazões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, de modo a aumentar a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Além disso, fixo honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidos à Drª. Naiane Dummer (OAB/ES nº 21.456).

É como voto.